Tribunal: TCU
Processo: 041.820/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1764/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.820/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Henrique Esteves (XXX.790.326-XX); Marcio Luiz Chamme (XXX.758.406-XX); Marcio Milson Pereira (XXX.383.396-XX); Marcio Nonnenmacher (XXX.530.680-XX); Marco Aurelio de Moraes (XXX.113.799-XX); Marcos Pereira Nunes da Silva (XXX.289.817-XX); Maria Cassia Teixeira Filho Silva (XXX.356.238-XX); Mariarlia Neto Vieira (XXX.044.206-XX); Marileia Pieniz Bazzan (XXX.734.930-XX); Marilene Carvalho Tabaldi (XXX.840.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.